Tribunal: TJDFT
Processo: 0710674-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. DECISÃO DE ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 1.1 Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
2. Somente após a Sentença foi possível para a parte autora elaborar defesa quanto aos exercícios inadimplidos, uma vez que a Decisão Saneadora abrangeu apenas o ano de 2022. 2.1 Nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
3. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
4. Consagrou o Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
5. Recurso conhecido e não provido.